Tribunal: STF
Processo: ARE 1423311
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. TAXA DE CONVENIÊNCIA/SERVIÇO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO CONSUMEIRISTA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA. (...) MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DO ESTADO DE MINAS GERAIS (...) – INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS CONSTATADA – AUTUAÇÃO – REGULARIDADE FORMAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONDUTA CONSISTENTE NA COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DE EVENTOS PELA INTERNET – CONDUTA ABUSIVA – PRECEDENTE DO STJ – SANÇÃO – GRADUAÇÃO DA PENA – CÁLCULO REALIZADO CONFORME CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 85 DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA” (fls. 1-2, e-doc. 24).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º e o art. 170 da Constituição da República. 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário a fim de que, reconhecidas as violações havidas aos artigos 1º, IV e 170, da Constituição Federal, seja reformado o acórdão recorrido com o decreto de integral procedência da demanda e reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo questionado” (fl. 20, e-doc. 36). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 40).  



    A agravante sustenta que “não há que se falar em reexame de direito local” e que "não se faz necessária a reapreciação do conjunto probatório” (fls. 9-10, e-doc. 42).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.  



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “Cumpre salientar que a recorrente não alega a existência de qualquer irregularidade na condução do processo administrativo, no qual foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, limitando-se a defender a legalidade da cobrança das taxas e, por essa razão, a inadequação da multa aplicada. 



    Em atento exame do conjunto probatório dos autos, convenço-me da higidez da decisão que aplicou a penalidade e do acerto da respeitável sentença, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais. (...)



    O Procon-MG entendeu que a cobrança da taxa de conveniência constituiu conduta abusiva, pois obriga o consumidor a contratar serviço não desejado e desprovido de qualquer essência, sendo apenas um meio para aquisição. Além disso, entendeu que as taxas transferem custos internos da operação para o consumidor e constituem vantagem manifestamente excessiva. (...) 



    Com efeito, é incontroverso que, ao promover a venda de ingressos para o show da banda Maroon 5 no ano de 2015, a autora efetuou a cobrança de taxa de entrega e taxa de conveniência em relação às aquisições feitas pela internet ou Central de Relacionamento. 



    O reconhecimento da abusividade da cobrança das taxas se deu, em grande parte, em razão de não haver justificativa plausível para o valor adicional, de modo a configurar uma vantagem indevida em favor do prestador de servidos e em detrimento do consumidor. (...)



    A recorrente, por sua vez, não juntou qualquer prova em sentido contrário com vistas a desconstituir a presunção de legitimidade que emana dos atos administrativos. (...) 



    Não se vislumbra, ainda, qualquer justificativa para a cobrança de ‘taxa de entrega’ quando, em verdade, nenhum produto é fisicamente remetido ao consumidor. Ora, se compete ao consumidor imprimir seu próprio ingresso, que é enviado por e-mail em arquivo digital, não há qualquer justificativa para a imposição da taxa. (...)



    Diante de todo o exposto, conclui-se pela abusividade da cobrança das taxas que permitiram que a prestadora de serviço auferisse vantagem indevida e excessiva em detrimento do consumidor. (...)



    Como se não bastasse, sabe-se que o Procon, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC (art. 105 do CDC), tem atribuição, dentro dos limites da sua competência, para apurar infrações às normas consumeristas, bem como aplicar penalidade administrativa correlata, em sede de processo administrativo próprio” (fls. 13-24, e-doc. 24). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.295.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022).



    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.138.754-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. LEGITIMIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 720.126-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.3.2018).



    No mesmo sentido, em casos idênticos que tratam da taxa de conveniência/serviço, são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.384.655, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 30.5.2022; no Recurso Extraordinário n. 1.363.743, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.742, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.9.2021. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.  



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de março de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora